Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUTOR: FACULDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS (ARTIGO 1.024, PARÁGRAFO 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO AJUSTAMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 1.021, PARÁGRAFO 1o DO MESMO CÓDIGO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉUS (IPREV E DISTRITO FEDERAL): OMISSÃO. FALTA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO SANADO.
1. No caso, em que pese a faculdade concedida ao autor/apelante e ora embargante (agravante) para, nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais (petição de “embargos de declaração”) para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o do mesmo Código, a decisão não foi atacada de maneira direta e satisfatória, por meio da apresentação de argumentos no sentido de infirmá-la, de sorte que não satisfeito o requisito da dialeticidade recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso.
2. Constada a omissão alegada, no sentido de que não houve a condenação do apelante que teve seu recurso não conhecido ao pagamento de honorários recursais, a correção desse vício por meio de embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Recurso do autor/apelante não conhecido. Recurso dos réus (IPREV e DISTRITO FEDERAL) conhecido e provido.